Tribunal: TJDFT
Processo: 0722720-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. COMPANHEIRO DA EXECUTADA. MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de inclusão do companheiro da executada no polo passivo do cumprimento de sentença. O agravante sustenta a possibilidade de penhora de bens do companheiro da executada sobre a sua meação, presumindo que as dívidas contraídas por um cônjuge ou companheiro são em benefício da família.
2. A controvérsia consiste em saber se é possível incluir o companheiro da executada no polo passivo do cumprimento de sentença para permitir a penhora de bens comuns, mesmo sem sua participação na fase cognitiva, com base na alegada presunção de benefício familiar da dívida.
3. O art. 513, § 5o e o art. 779, I, ambos do CPC, estabelecem que a execução deve ser promovida contra o devedor reconhecido no título executivo judicial. O companheiro que não participou da fase de conhecimento não pode ser incluído diretamente no polo passivo, pois não integrou a relação processual, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal (art. 5o, LIV e LV da CF).
4. A responsabilidade do cônjuge ou companheiro por dívidas contraídas durante a união estável depende da demonstração de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar, conforme previsto no art. 1.664 do Código Civil. Precedentes. 4.1. No caso em análise, não há provas de que a dívida objeto do cumprimento de sentença tenha revertido em proveito comum do casal, tampouco que a penhora atinja exclusivamente bens comuns.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.